Tribunal: TJMT
Processo: 1026054-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026054-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO), CARLOS SERGIO THOMAZI - CPF: 786.535.769-91 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES. NATUREZA ALIMENTAR E LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores, fundada na alegação de impenhorabilidade por suposta natureza alimentar e por estar dentro do limite de 40 salários-mínimos.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em saber se os valores bloqueados possuem caráter impenhorável nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, considerando-se a ausência de comprovação de sua origem ou destinação para o sustento do executado e de sua família.

III. Razões de decidir:

3. A proteção conferida pelo art. 833, IV e X, do CPC, não é absoluta e depende de comprovação de que os valores bloqueados têm origem alimentar ou se encontram depositados em poupança até o limite de 40 salários-mínimos.

4. No caso, os extratos bancários apresentados não comprovaram a relação entre os valores bloqueados e a origem alegada como verba alimentar ou pró-labore. Além disso, não foi demonstrado que o bloqueio compromete o mínimo existencial do agravante ou de sua família.

5. O ônus da prova incumbe ao executado, nos termos dos arts. 373, I, e 854, § 3o, do CPC, o que não foi cumprido.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A impenhorabilidade de valores bloqueados, prevista no art. 833, IV e X, do CPC, exige comprovação de sua origem alimentar ou de sua destinação para subsistência, não sendo suficiente a mera alegação da parte executada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I; 833, IV e X; 854, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1969114/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, DJe 16/12/2022; TJ-MT, AI no 1016542-59.2024.8.11.0000, julgado em 19/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS SERGIO THOMAZI
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
no
0026076-67.2014.8.11.0041
, ajuizada por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, desproveu a impugnação à penhora nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

2.2.
In casu
, apesar da parte executada alegar que os valores bloqueados são provenientes de um empréstimo contratado, verifica-se que não ficou demonstrado nos autos a referida alegação.

2.3. Da análise do material cognitivo amealhado ao feito, constata-se que o valor referente ao empréstimo realizado pelo executado foi creditado em sua conta no dia 22.04.2024, na importância de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais). No entanto, observa-se que, em 30.04.2024, o saldo da referida conta já se encontrava negativo, conforme extrato de id. 155973981 – p. 1-2.

2.4. Assim, tendo em vista que o bloqueio judicial ocorreu somente em 08.05.2024 (id. 155397544), não é possível afirmar que os valores bloqueados são provenientes diretamente do empréstimo realizado, pois o contexto temporal e a análise das movimentações da conta não permitem estabelecer uma conexão direta e exclusiva entre o crédito do empréstimo e os valores presentes na conta na data do bloqueio.

2.5. Outrossim, não ficou demonstrado nos autos que a importância bloqueada constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial para a mantença do executado e de sua família, de modo a demonstrar a impenhorabilidade do montante bloqueado.

3. Posto isto, NÃO ACOLHO a impugnação apresentada no id. 155972629 e, consequentemente, mantenho a penhora realizada nos autos.

4. Preclusas as vias recursais,
EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ de levantamento
do valor de R$ 7.481,85 (id. 158745446), devidamente atualizado, em favor da parte exequente, atentando-se para a conta indicada no id. 159904627.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] O Agravante exerce a função de auxiliar administrativo para a empresa Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda., por intermédio de uma sociedade empresarial prestadora de serviços [...]
”;

2)
“
[...] Percebe como remuneração (pró-labore) o valor de R$ 1.780,00 (hum mil, setecentos e oitenta reais) líquidos [...]”
;

3)
“
[...] O valor remanescente seria destinado ao pagamento de outras dívidas do Agravante, tais como: i) despesas de alimentação, ii) pagamento de aluguéis, iii) pagamento de faturas de consumo etc [...]
”; e

4)
“
[...] o valor bloqueado é destinado à manutenção e subsistência do Agravante e de sua família, além de se tratar de montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes [...]
”.

Assim, requer o provimento do seu recurso para reformar a decisão interlocutória atacada, para que “
seja determinado o desbloqueio da conta corrente do Agravante, bem como, a liberação dos valores penhorados indevidamente
”.

A liminar foi deferida no ID. 240110195.

A parte Agravada apresentou suas Contrarrazões no ID. 243973681 pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou pedido para que fosse reconhecida impenhorabilidade de valores de na conta bancária do Agravante.

Alega o Agravante, que os valores bloqueados possuem natureza alimentar e são inferiores a 40 salários-mínimos, razão pela qual são impenhoráveis.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece os reparos pleiteados.

Como se sabe, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
”, bem como “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
”.

Entretanto, conforme entendimento do STJ, a impenhorabilidade nos casos mencionados não é absoluta, conforme se vê no julgado abaixo transcrito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1969114 RS 2021/0257732-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

Além disso, merece ser ressaltado que o §3o, I, do art. 854 do CPC prevê que incumbe ao executado comprovar que “
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
”.

No caso dos autos, em que pese a parte Agravante alegar que os valores que foram bloqueados de sua conta possuem natureza alimentar, entendo que não a comprovação satisfatória de tal fato. Isso porque, embora tenha sido dito que o montante discutido seja derivado de empréstimo pessoal realizado em 22 de abril de 2024, é possível verificar pelo extrato bancário apresentado no ID. 239190690 que já no dia 30 de abril não havia mais saldo positivo na conta corrente e não fora apresentado o extrato bancário do mês de maio de 2024, abrangendo a data do bloqueio, de modo que não há como relacionar o valor bloqueado em 09 de maio de 2024 com o empréstimo contraído.

Sob outra vertente, também não há comprovação satisfatória da alegação feita pelo Agravante de que o valor bloqueado seria utilizado para o seu sustento e de sua família, nem de que o bloqueio pode comprometer o seu mínimo existencial, devendo ser frisado que não há demonstração concreta de que ele recebe como
pró labore
valor pouco superior a um salário-mínimo, haja vista que não fora apresentado documento contábil emitido pela empresa, tendo sido trazido aos autos tão somente informativo de duplicatas a serem recebidas. Como bem colocado pelo magistrado de piso na decisão atacada, “
[...] não ficou demonstrado nos autos que a importância bloqueada constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial para a mantença do executado e de sua família, de modo a demonstrar a impenhorabilidade do montante bloqueado
”.

Assim sendo, não há como se falar em desconstituição da penhora por mera alegação da parte, posto que existe um ônus probatório que lhe incumbe, em conformidade com os artigos 373, inciso I, e 854, § 3o, do Código de Processo Civil

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados recentes deste Tribunal, incluindo um de minha relatoria em caso similar: (grifamos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

CONSULTA DE ATIVOS FINANCEIROS SISBAJUD E PENHORA ON LINE.

VERBA SALARIAL.

LIMITE OBSERVADO.

POSSIBILIDADE.

RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O superior Tribunal de Justiça tem admitido a relativização da regra de impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC.

(N.U 1005047-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA - IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em cumprimento de sentença, sob a alegação de que o valor bloqueado, seria impenhorável por estar depositado em caderneta de poupança e por ser inferior a 40 salários-mínimos. O juízo de origem entendeu que não ficou comprovado que os valores eram destinados à subsistência da executada ou que se tratava de reserva financeira protegida.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia reside em saber: (i) se os valores penhorados são efetivamente impenhoráveis por estarem em conta poupança e por serem inferiores ao limite de 40 salários-mínimos; e (ii) se houve comprovação de que tais valores são essenciais para a subsistência da agravante.

III. Razões de decidir

3. A proteção prevista no art. 833, inciso X, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, visa preservar o patrimônio mínimo e a dignidade da pessoa humana. 4. No entanto, para o reconhecimento da impenhorabilidade, é imprescindível que a parte interessada demonstre que os valores bloqueados estão integralmente dentro do limite legal. 5. No caso concreto, os extratos bancários apresentados pela agravante não comprovaram a origem e natureza dos valores, nem demonstraram que a penhora impactou recursos indispensáveis à sua subsistência.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, prevista no art. 833, inciso X, do CPC, depende de comprovação pela parte interessada quanto à origem, natureza e destinação dos valores. 2. A simples alegação de impenhorabilidade, desacompanhada de provas documentais suficientes, não afasta a validade da decisão que manteve a penhora.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inciso X; CF/1988, art. 1o, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Agravo de Instrumento no 07295462420228070000, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, julgado em 09/12/2022.

(N.U 1028428-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES DESTINADOS AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Roque Broch contra decisão da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que indeferiu o pedido liminar de liberação de quantia bloqueada em sua conta corrente, nos autos de Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis. O valor bloqueado, alegadamente pertencente ao espólio da falecida genitora do recorrente, seria oriundo de rendimentos de aluguéis.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a possibilidade de liberação de valores bloqueados sob alegação de que são impenhoráveis por pertencerem ao espólio, conforme o art. 833 do CPC/2015, que dispõe sobre as hipóteses de impenhorabilidade, incluindo valores até 40 salários mínimos em conta poupança, quando comprovada a destinação específica.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o art. 789 do CPC/2015, o devedor responde com todos os seus bens, salvo exceções legais. O art. 833, IV e X, do CPC/2015 estabelece a impenhorabilidade de salários e de valores até 40 salários mínimos em conta poupança, em certos casos. No entanto, o recorrente não apresentou provas suficientes para comprovar que os valores constritos possuíam destinação específica ao espólio ou que configurariam impenhorabilidade, conforme exigido pelo § 3o do art. 854 do CPC/2015.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação extensiva, reconhece a impenhorabilidade de quantias até 40 salários mínimos em conta corrente ou fundos de aplicação, desde que comprovada a finalidade de subsistência ou ausência de má-fé. Entretanto, no presente caso, faltam elementos comprobatórios que vinculem o valor à subsistência dos herdeiros ou às despesas do espólio.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A impenhorabilidade de valores previstos no art. 833, IV e X, do CPC/2015, depende de comprovação de destinação específica para subsistência ou vínculo ao espólio. Ausente essa prova, mantém-se o bloqueio judicial dos valores.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 789, 833, IV e X, 854 § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/08/2019.

(N.U 1020086-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 17/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR OU POUPANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, afastou a impenhorabilidade de valores bloqueados na conta corrente da executada, determinando a penhora do montante de R$ 7.835,66, por ausência de comprovação de que se tratavam de verbas alimentares ou poupança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor bloqueado na conta corrente da executada deve ser protegido pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, em razão de sua suposta origem alimentar ou de poupança.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, depositados em contas correntes ou poupança, exige comprovação de que são destinados à subsistência ou configuram reserva financeira.

4. No caso concreto, a agravante não comprovou a origem do valor bloqueado, não apresentando extratos bancários ou qualquer outro documento que pudesse demonstrar seu caráter de verba alimentar ou de poupança.

5. A mera alegação da origem dos valores não é suficiente para afastar a penhora, sendo ônus da parte agravante a prova de tal circunstância, nos termos dos arts. 373, I, e 854, § 3o, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A impenhorabilidade de valores em conta corrente, inferior a 40 salários mínimos, depende da comprovação de que se trata de verba de natureza alimentar ou de poupança destinada à subsistência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 833, X; 854, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1933400/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 21.03.2022; TJ-MT, AI 1023970-63.2022.811.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 26.04.2023.

(N.U 1016542-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

Ademais, a parte Agravante não trouxe aos autos qualquer prova capaz de convencer este Relator que decisão prolatada pelo juízo do processo possuía desacerto.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
mantendo inalterada a decisão atacada
.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024